Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722973-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILZA NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: CARLOS VALDI GOMES DA SILVA, GS SERVICOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RENDA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. NOVOS PARÂMETROS. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 2. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 4. Para fins de presunção da necessidade econômica e concessão de assistência jurídica integral e gratuita, esta 8a Turma Cível alterou seu parâmetro, que antes era de R$ 5.000,00, para o limite de R$ 7.060,00 (5 salários mínimos) referente ao rendimento bruto mensal da parte interessada. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Rilza Nascimento Silva contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em ação de declaração de inexistência de dívida c/c repetição de indébito, dano material e moral proposta em desfavor de Carlos Valdi Gomes da Silva; GS Serviços e Correspondente Bancário Ltda. – ME e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. (proc. no 0703420-91.2023.8.07.0002), acolheu a impugnação e indeferiu o benefício de gratuidade de justiça à agravante (ID no 195522099). 2. Nas razões de ID no 59923430, a agravante alega, em suma, que este Tribunal tem adotado como parâmetro para a avaliação da hipossuficiência financeira o recebimento de renda familiar mensal de até cinco (5) salários-mínimos. Sustenta que a análise do direito à gratuidade deve ser pautada, simultaneamente, por critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da parte. 3. Afirma que sua renda líquida mensal é de aproximadamente 2 salários mínimos, é pessoa idosa e possui gastos elevados em razão das suas condições de saúde. 4. Pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. 5. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo (ID no 60008585). Não houve recolhimento do preparo. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 60889143). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. Conheço o agravo de instrumento. 10. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 11. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 12. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 13. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 14. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 15. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 16. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 5/2/2024). 17. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários-mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 18. Os documentos anexados ao processo de origem denotam realidade financeira compatível com a alegação de hipossuficiência de renda. A agravante recebe rendimento mensal bruto de R$ 6.405,20 do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID no 166668765, autos originários), o qual é compatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 19. Este Relator alterou seu entendimento em relação ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, que passará a ser de cinco (5) salários-mínimos (R$ 7.060,00), corrigidos pelas regras da lei, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que se mostram presentes no caso, seguindo, assim, os demais integrantes da Turma. DISPOSITIVO 20. Conheço e dou provimento ao recurso para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Reformo a decisão agravada (ID no 195522099, autos originários). 21. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO